Tribunal: STF
Processo: RE 77752
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-23
Data de publicação: 1973-10-23

Ementa:
- Taxa de Melhoramento de Portos (T.M.P). Imunidade ou isenção fiscal desprezadas.
II - Sendo verdadeira Taxa, nos termos da lei n. 3.421, de 1958, a ela estão sujeitas, mesmo aqueles que gozam de imunidade ou da isenção fiscal genérica.
III - Inconstitucionalidade não reconhecida, com vista à sua cobrança. 
IV - Recurso extraordinário não conhecido.